Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. FURTO. FURTO DE USO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DE AGRAVANTE. 1/6. CONFISSÃO PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
I - Para a configuração do furto de uso, deve ser devidamente comprovada a intenção do agente em devolver o bem, uso momentâneo e restituição integral e espontânea, no mesmo estado e condições em que foi encontrada, o que não se verificou na espécie.
II - A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos extraídos da prova dos autos. A respeito da conduta social, não é idônea a valoração negativa com fundamento no fato de o agente ser usuário de drogas e desempregado. Tampouco em fade de seu histórico criminal.
III - “O período de repouso noturno é compreendido entre 22h e 6h, horário em que se presume seja a vigilância menos efetiva, de modo que o crime praticado durante o período noturno denota, em tese, menor esforço para a prática da ocultação da subtração” (Acórdão 1304285, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO).
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 sobre a pena-base.
V - Se a confissão, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, a qual deverá ser integralmente compensada com a reincidência.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.